Tribunal: TJDFT
Processo: 0719820-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS. LAVAGEM DE DINHEIRO. AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO QUE DECRETA A INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. IMPUGNAÇÃO POR HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO AFETAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO. FASE PROCESSUAL DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTIGOS 396 E 396-A DO CPP. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA NO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INJUSTIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decisão judicial que decreta indisponibilidade cautelar de bens de acusado de crime de lavagem de dinheiro escapa dos limites estreitos de cognição do habeas corpus porquanto não afeta, nem potencialmente, a liberdade de locomoção do paciente, devendo ser impugnada por recurso próprio.

2. Conforme consolidada jurisprudência do STF, a fase processual de resposta à acusação é cabível no processo penal militar, por meio da aplicação subsidiária dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal.

3. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem concedida.